Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-61.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA, MÚTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE. NÃO COMPROVADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ CONTRATUAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INSTRUMENTO PARTICULAR. VALIDADE.
1. São direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. (CDC, art. 6o, III)
1.2. Constatando-se que as especificidades do termo de confissão de dívida se encontram devidamente esclarecidas, em atendimento ao dever de informação, previsto nos artigos 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser reconhecida a validade do débito assumido no Termo de Confissão de Dívida, devidamente subscrito pelo devedor.
2. Evidenciado que o instrumento particular de confissão de dívida foi assinado pelo devedor, com assinatura reconhecida em Cartório, e também por sua fiadora, carece de respaldo fático a tese de ocorrência de vício de consentimento ou fraude, por ocasião de sua celebração.
3. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. (CC, art. 422)
3.1. O ordenamento jurídico brasileiro adota, como consectário da boa-fé objetiva, a vedação ao venire contra factum proprium, a qual rejeita o comportamento contraditório das partes no âmbito de determinado vínculo contratual, visando proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente.
3.2. Configura afronta ao princípio da boa-fé e comportamento contraditório, suscitar a nulidade do termo de confissão de dívida, quando o consumidor realizou majoritariamente os pagamentos das parcelas.
4. Apelação conhecida e provida. Ônus sucumbenciais invertidos. Exigibilidade suspensa.